Tribunal: TJDFT
Processo: 0710523-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CRIME DE AMEAÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO TENTADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE REJEITADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo réu e pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra sentença condenatória que condenou o réu pela prática do crime de roubo contra uma das vítimas e, com relação a outra vítima, reconheceu a desistência voluntária e condenou o réu pelo crime de ameaça. A defesa argui nulidade com relação ao crime de ameaça (art. 147 do CP), pela ausência de representação e, consequentemente, requer seja julgada extinta a punibilidade pela decadência do direito de representação, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal. O Ministério Público, por sua vez, requer a condenação do réu por roubo tentado contra uma segunda vítima, alegando que houve desistência voluntária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o réu deve ser condenado pelo crime de roubo tentado contra a segunda vítima ou se a conduta deve ser desclassificada para ameaça, por ter havido desistência voluntária; (ii) se a extinção da punibilidade pelo crime de ameaça deve ser reconhecida, em razão da decadência do direito de representação formal da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desclassificação do crime de roubo tentado para ameaça é confirmada, com base no entendimento de que o réu desistiu voluntariamente de levar o celular da segunda vítima, sem interferências externas que impedissem a consumação do roubo.
4. A representação informal da vítima no crime de ameaça é considerada válida, uma vez que compareceu à delegacia e prestou depoimento, demonstrando interesse na persecução penal, conforme entendimento jurisprudencial, no sentido de que não é necessária formalidade específica para a representação.
5. A negativa de extinção da punibilidade pelo crime de ameaça é fundamentada no fato de que houve tempestiva e regular representação.
6. A pena do réu foi fixada observando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e conduta social), sendo adotada a fração de 1/8 para aumento da pena-base, com compensação da reincidência e da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos improvidos.
Tese de julgamento:
7. Comprovado que houve desistência voluntária na prática do crime de roubo, pois não comprovados obstáculos externos que impediriam a consumação do delito, impõe-se a condenação apenas pelo crime de ameaça.
8. A manifestação informal da vítima expressando a vontade na persecução penal é suficiente para a validade da ação penal nos crimes de ação pública condicionada. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II; 15; 59; 69; 107, IV; 147; 157; Código de Processo Penal, art. 38; Súmula 444 do STJ; Tema 1077 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1798153, 07263778920238070001, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 07/12/2023; STJ, AgRg no REsp 1.687.470/SC, rel. Min. Rogerio Schietti, DJe 01/09/2020; TJDFT, Acórdão 1884487, 07117908120228070006, rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 27/06/2024; STJ, AgRg no RHC 166.837/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 02/08/2022.